Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em ação de jurisdição voluntária, como é o caso da habilitação de crédito em inventário, a resistência manifestada pela parte ré caracteriza a litigiosidade da causa. 1.1. Por consequência, é possível a condenação de honorários sucumbenciais, sem qualquer afronta à proporcionalidade ou à razoabilidade.
2. Recurso conhecido e provido.